Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716651-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUSCILENE CHAGAS XAVIER REU: JACIRA LOPES GESTEIRA D E S P A C H O À autora para réplica. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora